Tribunal: STF
Processo: HC 54771
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
PROCESSO CONTRA EX-PREFEITO QUE DEIXOU O EXERCÍCIO DO CARGO,
DENUNCIADO POR INFRAÇÕES PREVISTAS NO DECRETO-LEI N 201/67 E NO
CÓDIGO PENAL. O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL, RELATIVAMENTE AS
ULTIMAS, NÃO CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
HABEAS CORPUS DENEGADO.